Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-21.2022.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000184-21.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 297.871.898-61 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MASSUIA - CPF: 720.086.601-68 (APELADO), VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA E CONDENAÇÃO DO APELADO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDA COM O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Voltando os olhos aos autos, observa-se que, quando do julgamento do mérito da ação singular, o juiz
a quo
reconheceu que não houve dolo ou coação quando da assinatura da partilha de bens e divorcio. Nesse diapasão, não há dano moral aplicável, muito menos danos materiais a serem indenizáveis.

Quanto ao pedido de sobrestamento ao cumprimento provisório de sentença
,
não havendo motivo que altere a sentença proferida, não mais se sustenta a tutela de urgência, a qual é automaticamente revogada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000184-21.2022.8.11.0022

APELANTE: ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA

APELADO:

CARLOS EDUARDO MASSUIA

Colenda câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da comarca de Pedra Preta
que, nos autos
Ação anulatória parcial de partilha de bens em divórcio consensual extrajudicial
no 1000184-21.2022.8.11.0022,

julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, a rigor, fixando os honorários em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, entretanto, suspensa a exigibilidade uma vez que hipossuficiente a parte (Id. 235228687).

Em suas razões recursais, argui a recorrente preliminar de nulidade da sentença, uma vez que houve julgamento antecipado da lide, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em mérito, verbera a recorrente para que: a) Conceda o sobrestamento ao Cumprimento Provisório de Sentença, até o julgamento final do presente Recurso de Apelação, nos termos acima expostos; b) Dê provimento ao Recurso de Apelação para que os autos possam retornar ao trâmite em seus ulteriores termos, a fim de dar continuidade à fase instrutória do feito; c) Seja analisado o pedido sucessivo quanto aos Danos Morais e Materiais que, sequer foram analisados pelo Juízo “a quo” na Sentença, sendo omisso quanto a este pleito.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 235228692.

Ausente preparo, uma vez que parte possui hipossuficiência deferida – Id. 235870170.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso Apelação Cível interposto por
ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da comarca de Pedra Preta
que, nos autos da
Ação anulatória parcial de partilha de bens em divórcio consensual extrajudicial
no 1000184-21.2022.8.11.0022,

julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, a rigor, fixando os honorários em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, entretanto, suspensa a exigibilidade uma vez que hipossuficiente a parte (Id. 235228687).

Assevera a apelante nulidade da sentença, ante a não produção de provas requeridas, bem como o julgamento antecipado da lide.

Entretanto, rejeito a preliminar.

Consabido o julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

No caso em concreto, o magistrado singular, entendendo haver elementos suficientes para o julgamento do mérito em razão da matéria e dos documentos juntados, não há falar em cerceamento defesa, mormente no caso em apreço em que a controvérsia se cinge à matéria eminentemente de direito, pelo que desnecessária a realização de pericia técnica, bem como oitiva de testemunhas com audiência instrutória.

O Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Nesse sentido, entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte.
In verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).
– Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas. No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.
(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) – Grifei.

Em mérito, verbera o recorrente para que conceda o sobrestamento ao cumprimento provisório de sentença, bem como, seja analisado o pedido sucessivo quanto aos Danos Morais e Materiais.

Entretanto, entendo que a irresignação não prospera.

Isso porquê, o
dano material, também chamado de dano patrimonial, é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa, ou seja, perda de bens ou coisas que tenham valor econômico. Já o dano moral é a violação da honra ou imagem de alguém. Resulta de ofensa aos direitos da personalidade.

Voltando os olhos aos autos, observa-se que, quando do julgamento do mérito da ação singular, o juiz
a quo
reconheceu que não houve dolo ou coação quando da assinatura da partilha de bens e divorcio.

Nesse diapasão, não há dano moral aplicável, muito menos danos materiais a serem indenizáveis.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTA ILICITA. NEXO CAUSAL - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. Para a caracterização da responsabilidade civil, faz-se necessária a presença do ato ilícito praticado pelo agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre um e outro, a teor do disposto nos artigos 186 e 927, caput, do CC/2002. Insuficiente a prova que demonstre a culpa do agente e o nexo causal entre a conduta do réu e o dano causado ao autor, não há falar em responsabilidade civil.
Apelação Cível No 1.0245.11.013154-8/001 - COMARCA DE Santa Luzia - Apelante (s): LUCAS ALVES DE CARVALHO - Apelado (a)(s): JOSIELLE SIQUEIRA GONÇALVES e outro (a)(s), LUIZ FERNANDO GUIMARAES SILVA

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO. PRETENDIDA REFORMA TOTAL DO DECISUM. FALTA DE PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme preceitua o art. 333, item I, do Código de Processo Civil.
Não logrando êxito, a apelante, em demonstrar o nexo de causalidade entre o dano moral alegado e as provas trazidas aos autos, não cabe a obrigação de indenizar
.
Em caso de improcedência do pedido, os limites da fixação dos honorários não ficam adstritos aos percentuais estabelecidos no § 3o, do art. 20, do Código de Processo Civil. Conhecer e dar parcial provimento ao recurso, à unanimidade
. (TJDF - APC 20000110341767 - 3a T. Cív. - Rel. Des. Lécio Resende - DJU 18.4.2001 - p. 31).

Ao arremate, sobre a matéria de mérito do processo singular, pontuasse que a parte apelante não recorreu sobre o possível dolo ou coação quando da partilha de bens, sendo a vertente recursal somente sobre a aplicação do dano moral e material.

Quanto ao pedido de sobrestamento ao cumprimento provisório de sentença este foi analisado em pedido de efeito suspensivo a apelação, conquanto aos autos n°. 1016732-22.2024 e, houve o deferimento somente até quando do julgamento do mérito da presente apelação.

E, nesta apelação não havendo motivo que altere a sentença proferida, o que afasta a probabilidade do direito inicialmente alegado, não mais se sustenta a tutela de urgência, a qual é automaticamente revogada.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença singular por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, § 11° do CPC, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Ao arremate, revogo a tutela concedida no processo n°. 1016732-22.2024.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024